Tribunal: TJMT
Processo: 1001176-87.2023.8.11.0008
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001176-87.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MANOEL ALVES DE SOUZA NETO - CPF: 112.307.621-91 (RECORRENTE), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO), JORGE LUIZ RODRIGUESS LEITE - CPF: 933.627.571-20 (RECORRIDO), ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA - CPF: 841.868.601-49 (ADVOGADO), JILVANE JOSE DE BRITO - CPF: 632.714.351-20 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 008.210.001-28 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. MUTUÁRIO E TERCEIRO. CONTRATO DE GAVETA. BEM GRAVADO COM HIPOTECA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CREDOR HIPOTECÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A INSTITUIUÇÃO FINANCEIRA. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUCESSIVAS VENDAS. CADEIA DOMINIAL. TÍTULO EXECUTIVO EM DESFAVOR DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EMBARGANTES.
INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DO MÚTUO HIPOTECÁRIO. MATÉRIA ALHEIA AO OBJETO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. CEF QUE NÃO INTEGRA A LIDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO INEXISTENTE. INTERESSE ECONÔMICO QUE NÃO SE CONFUNDE COM INTERESSE JURÍDICO. SÚMULA No 150/STJ. ART. 109, I, DA CF/88. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL DECRETADA NA ORIGEM. INVIABILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS. ARTS. 8o, §1o, E 10 DA LEI No 9.099/95. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso Inominado Cível interposto contra sentença que julgou procedentes Embargos de Terceiro para desconstituir ordem de reintegração de posse proferida em execução de título judicial oriunda de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização, reconhecendo a legitimidade possessória dos embargantes sobre imóvel objeto de sucessivos contratos particulares de compra e venda (“contratos de gaveta”) vinculados a financiamento habitacional garantido por hipoteca perante a Caixa Econômica Federal, com determinação de remessa dos autos à Justiça Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se são cabíveis Embargos de Terceiro no sistema dos Juizados Especiais Cíveis em controvérsia possessória fundada em contrato de gaveta; (ii) estabelecer se os embargantes podem sofrer os efeitos de título executivo judicial formado em processo do qual não participaram; e (iii) determinar se há interesse jurídico da Caixa Econômica Federal apto a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Os Embargos de Terceiro possuem natureza de ação autônoma cognitiva voltada à proteção da posse ou propriedade atingida por ato constritivo judicial, sendo admitidos no microssistema dos Juizados Especiais, conforme o Enunciado no 155 do FONAJE. O compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro imobiliário, constitui instrumento apto à oposição de Embargos de Terceiro fundados em posse legítima. A eficácia subjetiva do título executivo limita-se às partes que integraram a relação processual originária, não alcançando terceiros possuidores que não participaram da demanda executiva. A prova documental produzida demonstra a cadeia possessória do imóvel, a transferência da posse aos embargantes e o exercício contínuo da posse desde 2010, corroborado por contratos particulares, contas de consumo, notas fiscais de benfeitorias e declarações de confrontantes. A boa-fé dos embargantes presume-se, nos termos do art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil, especialmente diante da sucessão possessória regularmente demonstrada nos autos. A discussão acerca do inadimplemento das parcelas do financiamento habitacional perante a Caixa Econômica Federal extrapola os limites cognitivos dos Embargos de Terceiro, por se tratar de matéria vinculada à relação contratual entre mutuário, cessionários e credora hipotecária. O eventual inadimplemento do mútuo hipotecário somente autoriza pretensão resolutória pela própria instituição financeira credora, em ação própria e perante a Justiça Federal, não conferindo legitimidade ao recorrente para pleitear a rescisão de contrato do qual não é parte. O interesse da Caixa Econômica Federal na controvérsia possessória revela natureza meramente econômica, inexistindo interesse jurídico apto a justificar litisconsórcio passivo necessário ou deslocamento da competência para a Justiça Federal. A procedência dos Embargos de Terceiro produz apenas o efeito de excluir os embargantes dos efeitos da ordem constritiva, preservando a subsistência do título executivo em relação ao executado originário.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. São cabíveis Embargos de Terceiro no sistema dos Juizados Especiais Cíveis para proteção possessória de terceiro atingido por ato constritivo judicial. 2. O compromisso de compra e venda desprovido de registro imobiliário é suficiente para fundamentar Embargos de Terceiro fundados em posse legítima. 3. A eficácia do título executivo judicial não alcança terceiros possuidores que não integraram a relação processual originária. 4. O inadimplemento de financiamento habitacional perante a Caixa Econômica Federal não constitui matéria cognoscível em Embargos de Terceiro de natureza possessória. 5. O interesse meramente econômico da Caixa Econômica Federal não autoriza a remessa dos autos à Justiça Federal.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I. CPC, arts. 674 e seguintes. CC, art. 1.201, parágrafo único. Lei no 9.099/95, arts. 8o, §1o, 10, 38, 46, 52, 53 e 55.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 84. STJ, Súmula no 150. STJ, AgInt no AREsp no 2.159.270/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 28.11.2022. STJ, REsp no 890579/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, j. 17.04.2008. TJMG, CC no 09221630920238130000, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, Órgão Especial, j. 26.07.2023. TJMT, RApC no 00963018520078110000, Rel. Des. Jurandir Florêncio de Castilho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2008. TJMT, ET no 0077301-36.2006.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 14.02.2007.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 353390893 – reclamação no 1001176-87.2023.8.11.0008 – NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
), que julgou procedentes os Embargos de Terceiros, para desconstituir a sentença proferida na Reclamação no 1002897-45.2021.8.11.0008 – JEC de Barra do Bugres, em relação a posse no imóvel em disputa.

V O T O R E L A T O R

- Da nomenclatura e defesa.

Após a edição do novo CPC/2015, é comum encontrar a referência
“cumprimento de sentença”
e respectiva
“impugnação ao cumprimento de sentença”
, na execução de título judicial no procedimento dos Juizados Especiais.

A indicação segue a mesma conclusão em relação à Lei Federal no 12.153/2009 (
Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios
), ainda que oscilante na referência, conforme art. 12 (
caput
), art. 13, §§4o e 5o.

De outro lado, quanto à defesa processual, no tema, considerada a especialidade da Lei de regência (
Lei no 9.099/95 -

“Seção XV” - “Da Execução” – at’s 52 e 53
), resta disciplinada a matéria (
execução de título extrajudicial e judicial
), com resposta nos
“Embargos do Devedor”
, com garantia do juízo, nos estreitos limites do art. 52, IX “a” a “d” (
- falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; - manifesto excesso de execução; - erro de cálculo; e, - causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença
).

Ainda, além da defesa ordinária, tem-se, do mesmo modo e sem necessidade de garantia do juízo, a possibilidade de
“Exceção de pré-executividade”
(
nas decisões terminativas, com encerramento definitivo da execução, nas nulidades fundadas em temas que possam ser apreciados de ofício pelo julgador: -

inexistência, invalidade ou ineficácia do título; - falta de condições da ação; ilegitimidade passiva; - crédito com exigibilidade suspensa; - prescrição e decadência; etc...
) e
“Embargos de Terceiro”
(
quando da constrição judicial, ou simplesmente a sua ameaça, em patrimônio pertencente a pessoa que não participou da execução
), neste, estando a garantia do juízo atrelada a eventual pretensão de efeito suspensivo/liminar, a critério do juízo.

No caso, a garantia do juízo poderá ser dispensada, mesmo quando obrigatória, nas hipóteses da matéria debatida for de ordem pública ou, a parte interessada for beneficiária da gratuidade.

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- o Recorrente
MANOEL ALVES DE SOUZA NETO adquiriu
o imóvel localizado na Rua 32 (atual Rua Francisco Zuza dos Santos), no 47-S, Quadra 32, Lote 06, Jardim das Oliveiras, Nova Olímpia/MT, mediante contrato de mútuo com hipoteca no 8.1142.0800462-9 (Caixa Econômica Federal), no contrato celebrado com a Prefeitura Municipal de Nova Olímpia, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), com prazo de 240 meses (id. 353390867); - em 17/2/2004, o Recorrente firmou contrato particular de compra e venda do imóvel (contrato de gaveta) com REGINALDO GUIMARÃES E SILVA, com assunção das parcelas do financiamento CEF (id. 353390869); - em 8/1/2007, o Recorrente
MANOEL ALVES DE SOUZA NETO
e sua esposa firmaram contrato particular de compromisso de compra e venda (contrato de gaveta) com HAMILTON ROCHA DA SILVA e MARIA DA SOLEDADE GOMES SILVA ROCHA, pelo valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com assunção de 201 parcelas do financiamento (id’s. 353390860 e 353390890); - em 12/6/2008, HAMILTON e MARIA DA SOLEDADE firmaram contrato particular de compra e venda (contrato de gaveta) com CLÉRISON LIMA DA SILVA, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 353390889); - em 18/2/2010, CLÉRISON LIMA DA SILVA firmou contrato de compromisso de compra e venda (contrato de gaveta) com os Recorridos
JORGE LUIZ RODRIGUESS LEITE e MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS
, pelo valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), com assunção das parcelas do financiamento e com posse transferida em 10/3/2010 (id’s. 353390861 e 353390888); - há comprovação documental, nos autos, da posse exercida pelos Recorridos
JORGE LUIZ RODRIGUESS LEITE e MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS
, do inadimplemento de parcelas do financiamento perante a Caixa Econômica Federal e da negativação do nome do Recorrente MANOEL ALVES DE SOUZA NETO, efetivado pela credora hipotecária em 3/9/2024, no valor de R$ 2.026,94 (dois mil e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos) (id’s. 353390891 e 353390892); - em 17/8/2021, o Recorrente MANOEL ALVES DE SOUZA NETO ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização contra HAMILTON ROCHA DA SILVA, perante o Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres (no 1002897-45.2021.8.11.0008), sem incluir os atuais possuidores no polo passivo e sem comunicar a credora hipotecária (id. 353390860); - em 18/11/2022, foi proferida sentença no processo principal, julgando procedentes os pedidos para rescindir o contrato, determinar a reintegração da posse e condenar HAMILTON ao pagamento de indenização, com trânsito em julgado em 15/12/2022 (id. 353390860); - em 30/3/2023, os Recorridos JORGE LUIZ RODRIGUESS LEITE e MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS ajuizaram os presentes Embargos de Terceiro (id’s. 353390854 e 353390870); - em 30/6/2025, foi proferida sentença de procedência (id. 353390893), que reconheceu a posse legítima dos Recorridos, tornando sem efeito a ordem de reintegração de posse nos autos principais, com remessa dos autos à Justiça Federal.

- PRELIMINARMENTE.

A relação jurídica estabelecida entre o cedente/mutuário e o cessionário, na compra e venda de imóvel gravado (
hipoteca/alienação fiduciária
) é frágil e limitada entre as partes contratantes sobre a transferência precária do imóvel respectivo.

As obrigações do “contrato de gaveta” alcançam os contratantes e não são oponíveis a terceiros, em especial à Instituição Financeira mutuária. Deste modo, a resolução de eventual inadimplemento e retomada do imóvel pelo cedente/mutuário, é de competência da Justiça Estadual. Precedentes. (
STJ – 2a T – Resp no 890579/SP - 2006/0212308-5 – rela. Ministra ELIANA CALMON – j. 17/4/2008 - DJ 6/5/2008
); (
TJMG – OE – CC no 09221630920238130000 – rel. Desembargador Alberto Vilas Boas – j. 26/7/2023 - DJe 16/8/2023
) e (
TJMT – 1a CDPv – RApC no 00963018520078110000 – rel. Desembargador JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO – j. 31/3/2008 - DJe 16/4/2008
).

- MÉRITO.

- Do cabimento dos Embargos de Terceiro no sistema dos Juizados Especiais.

Os embargos de terceiro são ação autônoma e cognitiva, dotada de procedimento próprio (
art. 674 e seguintes do CPC
), não se confundindo com as modalidades de intervenção de terceiros, vedadas pelo art. 10 da Lei no 9.099/95. O Enunciado no 155/FONAJE consagra essa orientação:
"Enunciado no 155/FONAJE: Admitem-se embargos de terceiro, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, mesmo nos casos de competência absoluta do juízo de origem.".
Cabível, pois, o ajuizamento dos embargos.

Deste modo, fundada a questão em
compromisso de compra e venda (
contrato de gaveta
), ainda que desprovido de registro imobiliário, é hábil a fundamentar a oposição de embargos de terceiro. Precedente.
(STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.159.270/MT – rel. Ministro Raul Araújo – j. 28/11/2022 - DJe 2/12/2022).

Nesse sentido
:

“Súmula no 84/STJ: É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”

- Da ilegitimidade passiva dos Embargantes.

Conforme se vê da Reclamação no 1002897-45.2021.8.11.0008 – JEC de Barra do Bugres, somente HAMILTON ROCHA DA SILVA foi demandado, ou seja, a eficácia do título executivo, a ele está limitada. Assim, demonstrando aqui os Embargantes, em tese, a legítima aquisição do imóvel e posse (
id’s. 353390861 e 353390888
), são eles partes ilegítimas a sofrerem os efeitos do título executivo em questão. Precedente. (
TJMT – 3a CDPv – ET no 0077301-36.2006.8.11.0000 – rel. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 14/2/2007 - DJE 21/3/2007
).

- Da manutenção da posse dos Embargantes/Recorridos.

O exercício de posse pelos Embargantes/Recorridos é suficiente, ou seja:
i) o contrato de compromisso de compra e venda firmado com CLÉRISON LIMA DA SILVA, com previsão expressa de transferência da posse em 10/3/2010 (id’s. 353390861 e 353390888); ii) as faturas de água em nome de Jorge Luiz Rodrigues Leite e de energia elétrica em nome de Maria Aparecida Ribeiro dos Santos, ambas com endereço no imóvel, desde 2013 (id’s. 353390864 e 353390865); iii) as notas fiscais de materiais de construção (benfeitorias) em nome do Recorrido, com endereço no imóvel, desde novembro de 2011 (id. 353390866); iv) as declarações de dois confrontantes, com firmas reconhecidas em cartório, atestando a residência ininterrupta dos Recorridos no imóvel desde 18/2/2010 (ids. 353390862 e 353390863);
e,
v) o reconhecimento na execução e ao longo de toda a marcha processual, de que os Recorridos efetivamente habitam o imóvel cuja desocupação se postula.

A boa-fé dos Embargantes/Recorridos, por seu turno, presume-se (
art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil
) e se mostra ainda mais evidente diante da origem da cadeia possessória identificada.

Acrescente-se que o próprio Recorrente/Embargado, na ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, omitiu a existência dos atuais possuidores do imóvel, ali tramitando apenas em face de HAMILTON, que sequer foi localizado pessoalmente para citação (
efetivada por aplicativo de mensagem
) e jamais ocupou efetivamente o bem após o ano de 2008, quando, por sua vez, o transmitiu a CLÉRISON.

Segue, portanto, mantida a sentença, no ponto, ou seja, a exclusão dos Embargantes/Recorridos dos efeitos do título executivo.

- Do alegado inadimplemento das parcelas do financiamento CEF.

Argumenta o Recorrente que os Recorridos teriam adimplido apenas 2 (
duas
) parcelas do financiamento (
referentes a 2/2021 e 3/2021
), com 9 (
nove
) parcelas em atraso em abril/2023 e negativação pela CEF, em 3/9/2024, no valor de R$ 2.026,94 (
id’s. 353390891 e 353390892
), o que configuraria causa de rescisão do contrato celebrado entre CLÉRISON e os Embargador (
Cláusula Terceira
) e, por consequência, afastaria a proteção possessória.

Os embargos de terceiro têm objeto cognitivo restrito, voltado exclusivamente à proteção da posse ou domínio do terceiro contra ato constritivo judicial (
art. 674, CPC
). O perímetro da demanda não comporta a discussão sobre a higidez do contrato CEF, o vencimento antecipado do mútuo hipotecário, o adimplemento ou inadimplemento das parcelas devidas à Caixa Econômica Federal, nem, muito menos, a rescisão do contrato firmado entre CLÉRISON LIMA DA SILVA e os Recorridos, do qual o Recorrente sequer é parte.

Eventual inadimplemento perante a Caixa Econômica Federal, na condição de credora hipotecária, somente legitima a pretensão resolutória pela própria credora, e na via processualmente adequada (
Justiça Federal
), ali com a presença obrigatória da empresa pública federal (
art. 109, I, da CF/88
).

De igual modo, a pretensão de rescisão do contrato (
Clérison x Jorge
), fundada na Cláusula Terceira, é estranha à legitimidade do Embargado/Recorrente, que não integra a relação contratual entre alienante e adquirentes Embargantes/Recorridos. Quem detém legitimidade para postular tal rescisão é, exclusivamente, o alienante (
CLÉRISON LIMA DA SILVA
), e na via própria.

- Da remessa dos autos à Justiça Federal e da inexistência de litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal.

Conforme já registrado, a relação jurídica estabelecida, ainda que precária, é de transferência particular do imóvel (
posse precária
), sem adentrar no contrato de mútuo e suas consequências, ou seja, no caso, o interesse da Instituição Financeira é meramente econômico.

Deste modo, inexistindo interesse jurídico da União, autarquia ou empresa pública federal, inviável a determinação.

Nesse sentido:

"...

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. ..."
(CF)

"Súmula no 150/STJ: Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas."

Anote-se, por oportuno, que a referência feita pelos Embargantes/Recorridos ao processo no 1553-95.2011.811.0008 (
encaminhado, em momento anterior, à Justiça Federal
) não vincula os presentes embargos. Naquele processo, o objeto era distinto (
regularização da relação contratual com a Caixa Econômica Federal
), e a empresa pública federal figurava, ali, como parte necessária, o que justificou o deslocamento da competência. Diversa, todavia, a situação destes embargos de terceiro, cujo perímetro cognitivo é estritamente possessório e cujo polo passivo é exclusivamente ocupado pelo Recorrente.

Por todos esses fundamentos, exclui-se o capítulo da sentença que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, prosseguindo a marcha processual no Juizado de origem para as providências relativas à proteção possessória dos Recorridos.

- Dos efeitos da procedência dos embargos sobre o cumprimento de sentença - no 1002897-45.2021.8.11.0008.

A procedência dos Embargos de Terceiro, na espécie, opera tão somente a proteção da posse dos Recorridos contra a ordem constritiva, sem prejuízo da subsistência do título executivo no 1002897-45.2021.8.11.0008, transitada em julgado em 15/12/2022, na relação obrigacional travada entre o Embargado/Recorrente (
Exequente
) e o Executado HAMILTON ROCHA DA SILVA.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando parcialmente a sentença recorrida, para:
1.1)
manter a exclusão dos Embargantes dos efeitos do título executivo oriundo da execução no
1002897-45.2021.8.11.0008 do JEC de Barra do Bugres;
1.2)
excluir a determinação de remessa dos autos à Justiça Federal;
1.3)
manter os efeitos da execução no
1002897-45.2021.8.11.0008 do JEC de Barra do Bugres, em desfavor do Devedor
HAMILTON ROCHA DA SILVA;
1.4)
determinar, após o trânsito em julgado e pela Secretaria de origem, encaminhe-se cópia da sentença, para conhecimento e providências, ao PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal parcial, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026